Tribunal: TJDFT
Processo: 0731525-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0731525-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE RAMOS MIZAEL DA SILVA 73189197172, JORGE RAMOS MIZAEL DA SILVA AGRAVADO: ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAUJO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação inibitória, indeferiu tutela de urgência para impedir que o agravado mantenha publicação ou blog que seja intitulado pelo termo “Metapolítica”. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) prestam serviços como agência de notícias/jornalismo e de publicidade, entre outros; 2) iniciaram suas atividades em abr/2017 e, desde então, fazem uso do termo “Metapolítica” como nome empresarial e nome de fantasia; 3) desde jan/2018, o nome de domínio www.metapolitica.com.br está registrado perante o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e o Núcleo de Informações e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), figurando a empresa Metapolítica como titular e o Sr. Jorge Mizael como responsável; 4) desde jan/2019, a marca Metapolítica está registrada no INPI como sendo de titularidade dos agravantes, com vigência até mai/2029; 5) os sócios da agravante Metapolítica passaram a ser indagados acerca da relação da empresa com o blog “Metapolítica 17”, hospedado no domínio www.metapoliticabrasil.com.br; 6) as normas relativas à propriedade intelectual são aplicáveis aos nomes de domínio; 7) se existisse dúvida diante da proximidade com termos filosóficos, o INPI não teria concedido o registro e apontaria uma das vedações previstas no art. 124 da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a abstenção do uso do nome “metapolítica” pelo agravado. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a possibilidade de coexistência dos blogs demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, considerando que ambos coexistem ao menos desde set/2018 e o grau de instrução do público que acompanha esse conteúdo mitiga o risco de confusão. Nesse sentido: “(...) 8. A jurisprudência do STJ reconhece a validade e legitimidade da aplicação da regra da primeira posse (first come, first served) na alocação de nomes de domínio. 9. Contudo, "a legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca". Para a procedência desse pleito, deve-se haver a demonstração de má-fé no registro do nome de domínio impugnado. Precedentes. (...)” REsp 1571241/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018) “(...) 2. A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas). 3. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor. Precedentes. 4. O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016). (...)” (REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator